Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707522-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTA DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: DAVID REINAUX GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56260137) interposto por JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO e MARIA MARTA DOS SANTOS DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor de DAVID REINAUX GOMES, indeferiu o pedido de penhora de veículo indicado pelos exequentes. Eis o decisório hostilizado (ID 52660151): inicialmente, retiro a marcação de sigilo atribuída à petição de ID 185227591, uma vez que se trata de processo que não tramita em Segredo de Justiça. No mais, registro que, nos termos do art. 790, “caput” e IV, do CPC, “São sujeitos à execução os bens: (...) do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;” (s.g.) Nesse descortino, a simples condição de cônjuge/companheiro(a) não credencia a penhora de bens particulares destes. Exige a Lei relação direta entre a obrigação cujo adimplemento se persegue e o bem da vida que se almeja penhorar. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO PELO SISBAJUD E PELO RENAJUD. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. HIPÓTESE EM QUE OS BENS PRÓPRIOS OU DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO RESPONDEM PELO DÉBITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. II. Em se tratando de débito alimentício, não há proveito familiar apto a respaldar a penhora de bens próprios ou da meação do cônjuge do executado, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 06/02/2024 12:07:05 Num. 185466223 - Pág. 2 https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020612070572500000169798821 Número do documento: 24020612070572500000169798821 Este documento foi gerado pelo usuário 184.***.***-97 em 27/02/2024 09:49:02 Código Civil. III. Não se divisando nos autos fato a partir do qual possa ser presumida a responsabilidade solidária do cônjuge do executado, não se justifica a utilização de sistemas eletrônicos de consulta ou indisponibilidade de bens do seu patrimônio. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1766363, 07028216120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 27/11/2023) (s.g.) No caso dos autos, não vislumbro prévia relação entre o título executivo judicial cujo cumprimento se persegue e o veículo localizado em busca aleatória no sistema RENAJUD, razão pela qual indefiro o pedido de ID 185227591. No mais, diante da ausência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de ID 73396922. I. Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, estes foram rejeitados. Leia-se excerto (ID 56260151 – pg. 73): Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 185466223, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Inconformados, aduzem os agravantes a viabilidade de constrição de automóvel de titularidade da esposa do executado, pois são casados em regime de comunhão universal, nos termos do art. 1.667 do Código Civil. Pedem o deferimento da liminar para obter a penhora e o bloqueio do veículo indicado para fins de satisfação do crédito buscado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão recursal refere-se à possibilidade de penhora de veículo em nome do cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão universal de bens. A certidão de casamento de ID 52660151 – pg. 35 comprova que o devedor e a senhora Ana Elisabete Gomes Reinaux Gomes são casados pelo regime de comunhão universal de bens, na data de 5/6/1977. Sobre o tema, dispõe o art. 1.667 do Código Civil, que no casamento realizado sob o regime matrimonial universal todos os bens do casal presentes e futuros, bem como as dívidas passivas, se comunicam, excetuadas as situações previstas no art. 1.668. Confira-se: Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; Desse modo, o automóvel indicado do impresso de ID 56260151 – pg. 36 pertencente à esposa do devedor enquadra-se como bem comum do casal, que pode ser objeto de penhora para satisfação da dívida do cônjuge, ora agravado, pois constitui patrimônio comunicável, nos termos do art. 1.667 do Código Civil. A respeito da matéria, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO EM NOME DO CÔNJUGE. CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 1.667, do CC, permite, no caso de casamento pelo regime de comunhão universal de bens, a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e também das dívidas com exceção das hipóteses descritas no art. 1.668, do, CC, que não se relacionam ao presente caso. 2. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal (arts. 1.663 e 1.664, do Código Civil). E, conforme o art. 790, inciso IV, do CPC, a meação do cônjuge responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família. 3. Comprovado o vínculo matrimonial, bem como o regime jurídico estabelecido para o casamento, é ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum ao casal. Até que haja demonstração em sentido contrário, deve ser preservada a presunção de que a crédito recebido pelo agravado beneficiou a entidade familiar. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1618183, 07284362420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, de um juízo de cognição sumária, entendo que há verossimilhança no direito reivindicado pelos agravantes, além do perigo da demora em virtude da possibilidade de alienação do citado bem e o cumprimento da sentença tramitar desde do ano de 2017, motivo pelo qual vislumbro que a constrição do automóvel indicado no ID 56260151 – pg. 36 é possível. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a penhora do mencionado veículo, bem como o seu bloqueio via Renajud. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador